Tribunal: TJMT
Processo: 1042622-68.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042622-68.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), DIOSMIRSO FERREIRA - CPF: 327.635.739-91 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), LUCIANO VITOR FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 495.672.618-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1042622-68.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: DIOSMIRSO FERREIRA

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB A APARÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) oriunda de multa ambiental aplicada a Diosmirso Ferreira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto:

(i) à aplicação da Súmula no 467 do STJ e ao termo inicial do prazo prescricional;
(ii) à análise dos marcos interruptivos conforme o Tema 09 do IRDR/TJMT;
(iii) à vedação de aplicação retroativa do Decreto Estadual no 1.986/2013.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. As alegações do embargante configuram mero inconformismo com a decisão, que reconheceu a nulidade da CDA com base na prescrição da pretensão punitiva, prejudicando a análise da prescrição executória.
5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da retroatividade do Decreto Estadual no 1.986/2013, afastando sua relevância jurídica diante da prescrição consumada.

6. Ausência de vícios formais que autorizem o acolhimento dos embargos, sendo incabível o prequestionamento dissociado da configuração de algum dos vícios legais.

7. Indeferido o pedido de aplicação de multa por recurso protelatório, ante a inexistência de dolo específico de procrastinação.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
2. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva da Administração, resta prejudicada a análise de marcos interruptivos da prescrição executória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 3865, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 01.07.2024; STF, ARE 1403245, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 22.08.2023; STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 11.03.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1042622-68.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: DIOSMIRSO FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno, mantendo a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) oriunda de multa ambiental executada contra
DIOSMIRSO FERREIRA
.

O embargante alega, em síntese, que, o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre: a) a aplicação da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do prazo prescricional contado a partir do término do processo administrativo; b) a necessidade de análise minuciosa dos marcos interruptivos (IRDR Tema 09/TJMT); e c) a vedação de aplicação retroativa do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões, com o consequente prequestionamento dos dispositivos legais para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos e pela condenação do embargante à multa por litigância de má-fé e por recurso protelatório.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1042622-68.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: DIOSMIRSO FERREIRA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto tempestivo. Contudo, no mérito, não merece provimento.

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, conforme o art.
1.022
do Código de Processo Civil, destinando-se a corrigir vícios formais do julgado, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não constituem, portanto, via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar mero inconformismo com a decisão proferida.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido, rechaçando o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFOMISMO NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios.

2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário.

3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

(STF - ADI: 3865 DF, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 1/7/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 9-7-2024 PUBLIC 10-7-2024)

Ressalte-se que, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso dos autos, o embargante aponta supostas omissões que, em verdade, revelam sua discordância com os fundamentos que levaram à manutenção da sentença. O acórdão embargado foi claro ao assentar que a nulidade da CDA decorreu da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, consumada pelo decurso de mais de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a constituição definitiva do crédito, nos termos da legislação aplicável.

As teses que o embargante alega terem sido omitidas —
Súmula 467
do STJ e IRDR
Tema 09
/TJMT — tratam da prescrição executória, ou seja, do prazo que a Fazenda Pública possui para ajuizar a execução fiscal
após
a regular constituição do crédito. Ora, tendo sido reconhecida a nulidade do crédito em razão da prescrição punitiva, mostra-se incabível a discussão sobre o prazo para sua cobrança.

Portanto, não há omissão, mas sim a aplicação de entendimento jurídico que torna prejudicada a análise dos argumentos do embargante. A decisão se fundamentou em um vício que antecede a discussão proposta.

O mesmo se aplica à alegação de omissão sobre a retroatividade do Decreto Estadual no 1.986/2013, matéria que também foi devidamente considerada pelas instâncias ordinárias ao se definir o marco legal da prescrição.

O que se percebe é uma tentativa de forçar o reexame da controvérsia sob a ótica que o embargante entende correta, o que é vedado.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça também reafirma o entendimento de que os embargos não se prestam ao reexame da matéria decidida, como se vê no seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.

2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.

3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/3/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/3/2024)

Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

Ademais, ainda que o objetivo seja o prequestionamento de matérias para acesso às instâncias superiores, a jurisprudência é firme no sentido de que tal finalidade não dispensa a demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS No 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.

2. Ausência de vícios justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.

3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ARE: 1403245 RS, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 22/8/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 1-9-2023 PUBLIC 4-9-2023)

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por recurso protelatório, formulado pelo embargado em contrarrazões, entendo que deve ser indeferido. Embora os embargos sejam rejeitados por ausência de vícios e por veicularem mero inconformismo, não vislumbro, no presente caso, o dolo específico da parte em procrastinar o feito a ponto de justificar a sanção prevista no art. 1.026,
§ 2o
, do CPC.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e estando o acórdão devidamente fundamentado, à luz da jurisprudência pacífica sobre a matéria, impõe-se a rejeição da pretensão recursal.

Ante o exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como
indefiro
o pedido de aplicação de multa por recurso protelatório formulado nas contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025